Tribunal: STF
Processo: ARE 1491511
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Alegação de litispendência. Alegada ofensa ao devido processo legal. Ausência de prequestionamento. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.